Tribunal: TJMT
Processo: 1013282-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013282-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Precatório, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDIRECIONAMENTO PARA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, COM DETERMINAÇÃO DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “(...)
constatado o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária, ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, conquanto dentro do prazo prescricional para tanto. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1881960 RJ 2021/0120378-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/2/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022).”

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação de Cobrança no 0004236-65.2007.811.0002, em cumprimento de sentença, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Agravante pela dívida contraída pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande.

Irresignado, sustenta o recorrente que não integrou o processo na fase de conhecimento, tendo havido a estabilização subjetiva do processo, sendo totalmente descabido o reconhecimento de responsabilidade subsidiária.

Registra que o DAE-VG é uma autarquia, a qual detém autonomia administrativa e financeira, possuindo capacidade judiciária de ser parte processual, sendo representado em juízo por procuradores jurídicos próprios.

Pugna pelo provimento do recurso.

Efeito suspensivo deferido. (Id 134498195)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Várzea Grande, ora Agravante, ao pagamento do débito exequendo devido pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE, autarquia municipal, e determinou a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença.

Em síntese, aduz o Recorrente que não integrou a lide na fase de conhecimento, e que o DAE possui autonomia administrativa e financeira, além do perigo de repercussão da decisão em relação a outros credores do DAE.

Em que pese não tenha o Município de Várzea Grande participado diretamente no processo de conhecimento, ou mesmo da relação de direito material que lhe ensejara,

sua relação com a autarquia inadimplente justifica a responsabilização de forma subsidiária, uma vez assegurado o contraditório, à luz do disposto no art. 37, § 6o, da CF,
in verbis
:

“Art. 37 – (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A propósito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que:

“(...) a responsabilidade do Poder Concedente é subsidiária, nas hipóteses em que o concessionário ou permissionário não detiver meios de arcar com a indenizações pelos prejuízos a que deu causa
." ( REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). Precedentes: AgInt no REsp 1934661/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021; REsp 1820097/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019; REsp 1135927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 19/08/2010; AgRg no AREsp 267.292/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.135.927/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/8/2010.

3.
Destarte, constatado o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária, ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, conquanto dentro do prazo prescricional para tanto.

4. Não se mostra razoável exigir que o poder concedente, no caso, o Município do Rio de Janeiro, apenas possa ser responsabilizado se tiver constado no polo passivo da lide do processo de conhecimento, pois ao tempo deste não havia se concretizado o fato gerador de sua responsabilidade subsidiária, qual seja, o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público. Se fosse exigido que o poder concedente estivesse no polo passivo do processo de conhecimento, estaria havendo um esvaziamento da garantia de responsabilidade civil do Estado nos casos de incapacidade econômica das empresas concessionárias e delegatárias de serviços públicos.

5. Em outras palavras, a prevalecer a tese do Município do Rio de Janeiro, este teria que ser incluído no polo passivo de todas as ações propostas em face de todas as concessionárias e delegatárias de serviços públicos municipais para que, na hipótese de exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, a parte autora pudesse fazer valer a responsabilidade subsidiária do poder concedente.

6. Por esses motivos, não há que se falar em violação à coisa julgada ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastada a premissa de impossibilidade de inclusão do poder concedente no polo passivo em cumprimento de sentença, analise os demais pontos do agravo de instrumento, como bem entender de direito.

7. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1881960 RJ 2021/0120378-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/2/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022).”

Destarte, cabível a responsabilidade subsidiária do Município pelo crédito inadimplido pela autarquia municipal.

Nesse vértice, ainda, a orientação jurisprudencial desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCLUSÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELOS DÉBITOS DA AUTARQUIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Destarte, constatado o exaurimento dos meios possíveis para responsabilização da concessionária de serviço público, deve ser redirecionada a execução para o poder concedente ante sua responsabilidade subsidiária, ainda que este não tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, conquanto dentro do prazo prescricional para tanto. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1881960 RJ 2021/0120378-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/2/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022). [Destaquei] No tocante a alegação de perigo na repercussão da decisão em relação a outros credores, é preciso ponderar que serviço prestado pela ENERGISA ao DAE-VG (que deu causa a Ação de Cobrança, ora executada) se mostra essencial, pois para distribuição de água é imperiosa a distribuição da energia elétrica. A população da localidade não pode ficar sem água, e é justamente essa a essencialidade, de modo constatado o esgotamento das tentativas de recebimento do valor devido, cabe ao julgador a deferir o redirecionamento da responsabilidade a Fazenda Pública Municipal, em prol da própria população. (TJ-MT - AI: 10133205420228110000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DE DÉBITO EXEQUENDO DEVIDO POR AUTARQUIA MUNICIPAL E DETERMINOU SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO POR CONEXÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - PLEITO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS– RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL PELOS DÉBITOS DE AUTARQUIA – INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. Não há que se falar em distribuição por conexão, quando embora se trate das mesmas partes, os recursos não versarem sobre a mesma lide em primeiro grau, nem se relacionam ao mesmo pedido.

2. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, é inadequado o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

3.
Conforme precedentes jurisprudenciais, em decorrência da responsabilidade subsidiária do Município pelos débitos de Autarquia, é possível o redirecionamento para a Fazenda Pública Municipal, com determinação de sua inclusão no polo passivo de cumprimento de sentença.

4. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito. (TJ-MT - AI: 1013599-40.2022.8.11.0000, Relatora: Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Sessão de Julgamento 18-4-2023, publicado em 28-4-2023)

Pelo exposto, NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024